Tribunal: TJSP
Processo: 2288485-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. Decisão agravada que deferiu a antecipação da tutela de urgência postulada pela autora, para determinar que a ré autorize e custeie a realização de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador, em razão de anterior cirurgia bariátrica. Súmulas no 609, do STJ e no 105 desta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. Decisão agravada que deferiu a antecipação da tutela de urgência postulada pela autora, para determinar que a ré autorize e custeie a realização de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador, em razão de anterior cirurgia bariátrica. Súmulas no 609, do STJ e no 105 desta Corte. A verificação de má-fé ou comportamento contraditório depende da produção de prova específica, notadamente, a juntada de exame médico admissional. Não ocorrência. Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.069, pelo STJ. Súmula no 97 deste E. TJ/SP. Caráter reparador dos procedimentos cirúrgicos indicados. Obrigatoriedade de cobertura. Laudos médico e psicológico que, neste momento processual, são suficientes para concessão da tutela antecipada na origem. A r. decisão agravada demonstrou com clareza a probabilidade do direito e o risco na demora (art. 300, CPC). Recurso desprovido.